Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700505-91.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIOLA ARAUJO ALVES, FABRICIO ARAUJO GRANADO APELADO: MARINA BARBOSA SOUZA DA SILVA, DAIBES PEREIRA DA SILVA SOUZA, DAIBES PEREIRA DA SILVA SOUZA 02324898152, FABIOLA ARAUJO ALVES, FABRICIO ARAUJO GRANADO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FABIOLA ARAUJO ALVES e apelação adesiva interposta por FABRICIO ARAUJO GRANADO em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. O apelante do recurso adesivo (ID 46693452) foi intimado se manifestar sobre a admissibilidade do recurso. Entretanto, não se manifestou no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (ID 46834295). É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Da análise do presente feito, tem-se que existir óbice ao prosseguimento do recurso adesivo, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. Conforme os pressupostos extrínsecos o recurso precisa vir acompanhado do pagamento das custas processuais. O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Assim, outra não seria a conclusão de que o recurso adesivo carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, está sem preparo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo por deserção. Publique-se e intime-se. Após, retornem aos autos conclusos para o julgamento da apelação interposta por FABIOLA ARAUJO ALVES. Brasília, 9 de junho de 2023 15:38:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador